Tribunal: TJDFT
Processo: 0700353-90.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700353-90.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL SALES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra a decisão proferida nos autos do processo 0710515-33.2023.8.07.0016, do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido para determinar ao Distrito Federal que que lhe forneça o procedimento de COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA (CPRE) , conforme prescrição médica. O agravante requerer gratuidade de justiça. DECIDO Defiro o pedido de gratuidade de justiça uma vez que a agravante é assistida pela Defensoria Pública do DF e atende aos critérios desta o que comprova a hipossuficiência. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O agravante foi internado no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) no dia 24/1/2013 em razão de diagnóstico de Coledocolitíase – Calculose de Via Biliar (CID K80.5). De acordo com o relatório médico juntado sob ID 44185666 – pág. 9 o paciente necessita realizar uma COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA (CPRE). O agravante informou em sua petição inicial que foi inserido no sistema inserido no SISREG em 31/1/2023, sob o risco vermelho – emergência. De acordo com informações da SES-DF atualmente estão sendo agendadas as solicitações inseridas em 12/1/2023 para essa prioridade clínica. Não há previsão de quando procedimento será agendado para o agravante. O Conselho Nacional de Justiça, em sua III Jornada de Direito da Saúde, editou o enunciado de no 93, no sentido de que, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. Esse tem sido o parâmetro utilizado por este Juízo para balizar o tempo de espera nas demandas de saúde. Nesse sentido, a espera do agravante no presente feito, estaria dentro do prazo estabelecido de 100 (cem) dias para exames e consultas. Ocorre que, para auxiliar os magistrados em suas decisões, dando fundamentos científicos para decidirem se concedem ou não determinadas tutelas, o CNJ criou o Sistema Nacional de Pareceres e Notas Técnicas (e-Natjus), um baco de dados e notas técnicas, lastreadas em medicina baseada em evidências. De acordo com notas técnicas nele contidas, a COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA (CPRE) é um procedimento que tem sua urgência justificada por perda de função ou comprometimento de órgão. Confira-se: Restam, portanto, demonstrados o periculum in mora e o fumus boni iuris para a concessão da tutela de urgência. No presente caso, não se encontra presente a vedação prevista no artigo 300, § 3o do CPC, uma vez que, caso a tutela venha a ser reformada em decisão final, será possível resolver-se em perdas e danos com o pagamento pelo agravante. Por outro lado, há perigo de irreversibilidade em caso de sua não concessão, colocando em risco a mobilidade do paciente. Ante o exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie, em favor do agravante, o procedimento cirúrgico “COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA (CPRE)” na rede pública ou privada, às expensas do DF, no prazo de 10 (dez) dias úteis. Atribuo a presente decisão força de mandado judicial. Intime-se o ente distrital. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, com urgência, dispensadas as informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 6 de março de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora